Tribunal: TJPA
Processo: 0003381-54.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECU??O. PLEITO DE REMI??O PELO TRABALHO EM PER?ODO ANTERIOR AO IN?CIO DA EXECU??O. POSSIBILIDADE DE CONCESS?O DO BENEF?CIO SE O LABOR SE DEU POSTERIORMENTE ? PR?TICA DO DELITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO N°.: 0003381-54.2020.814.0000.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara de Execução Penais)
AGRAVANTE: Fábio Luís Silva Puresa (Adv. Rodrigo de Oliveira Correa - OAB/Pa nº.: 18.280).
AGRAVADO: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luiz César Tavares Bibas.
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE REMIÇÃO PELO TRABALHO EM PERÍODO ANTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SE O LABOR SE DEU POSTERIORMENTE À PRÁTICA DO DELITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Vistos etc.
Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
01 Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, encerrada ao 01 dia do mês de fevereiro de 2021.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por FÁBIO LUÍZ SILVA PURESA, representado pelo causídico Rodrigo de Oliveira Correa - OAB/Pa nº.: 18.280, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa (fls. 06-v/07), que indeferiu o pleito de remissão da pena em 683 (seiscentos e oitenta e três) dias em favor do apenado.

Nas razões recursais (fls. 03-v/04-v), informa o recorrente que cumpre pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto em razão de condenação pela prática do crime de Roubo Majorado (Art. 157, §2º do CPB).

Esclarece que após ter iniciado o cumprimento da pena, pugnou na origem pela remissão de 2049 (dois mil e quarenta e nove) dias trabalhados durante o período que respondeu o processo em liberdade até o trânsito em julgado de sua sentença condenatória, contudo, teve seu pleito indeferido.

Assevera que a decisão agravada contraria entendimento pacificado na Corte Superior no sentido de que é possível a remissão do tempo de trabalho realizado antes do início da execução da pena, desde que em data posterior à prática do ilícito, razão pela qual, requer a reforma do decisum guerreado a fim de que seja deferida a remissão dos dias trabalhados em benefício do apenado.

À fl. 12 o juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Em contrarrazões às fls. 07-v/11, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e provimento do agravo, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça (fls. 21/22-v)

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo MM.º Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa, que indeferiu seu pleito de remissão de 2.049 (dois mil e quarenta e nove) dias trabalhados antes do início da execução de sua pena.

Assiste razão ao recorrente. Senão vejamos:

Inicialmente, cumpre registrar que, nos termos do art. 126 da Lei de Execuções Penais, a remissão pelo trabalho poderá ser deferia ao condenado que cumpre pena em regime semiaberto ou fechado, estabelecendo, ainda, a forma de cálculo dos dias trabalhados por tempo a ser remido da reprimenda, senão vejamos:
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011).
§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)
(...)
II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

Com efeito, ao analisar a decisão agravada (fls. 06-v/07), observa-se que o fundamento do indeferimento do pleito do recorrente consiste na suposta impossibilidade de concessão da remissão, posto que consistiria um verdadeiro desrespeito a lei e vantagem indevida ao apenado em um momento em que este encontrava-se em liberdade, isto é, sem iniciar o cumprimento da pena, cujo início se deu em 21.03.2020. Sobre a questão, transcrevo trecho da decisão impugnada na parte que importa, verbis:
¿Em análise dos autos, verifica-se que o período pretendido para abatimento da pena refere-se ao tempo que o apenado respondia ao processo em liberdade, portanto, posterior à data do delito e anterior ao início da execução da pena.
(...)
Assim, acatar o pedido da defesa para declarar os dias remidos, constituiria um verdadeiro desrespeito à lei e vantagem indevida ao apenado, em um momento em que este se encontrava em liberdade, sem iniciar o cumprimento da pena, que começou somente em 21.03.2020.
(...)
Por todo o exposto, com base nos fundamentos citados, INDEFIRO o pedido de remição pretendido, pois ausentes os requisitos previsto no artigo 126, Caput, da Lei de Execução Penal.¿

Em que pese a motivação apresentada no decisum, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento quanto a possibilidade de remissão da pena antes do início da execução da reprimenda, desde que os dias trabalhados sejam posteriores ao cometimento do ilícito, posicionamento constante no Informativo nº.: 625 do STJ, cujo destaque é o seguinte: ¿É possível a remição do tempo de trabalho realizado antes do início da execução da pena, desde que em data posterior à prática do delito.¿

Sobre o tema, colaciono o precedente da Colenda Corte Superior que deu origem ao aludido informativo, verbis:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO TRABALHO EM PERÍODO ANTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE SE POSTERIOR À PRÁTICA DO DELITO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Não se desconhece que este Superior Tribunal de Justiça firmou orientação quanto à impossibilidade de remição do tempo de trabalho executado em momento anterior à prática do delito da pena a ser remida.
2. Nos casos, no entanto, em que o labor tenha sido realizado em data posterior à prática do delito cuja condenação se executa, ainda que anterior ao início da execução, é possível a aplicação do instituto.
3. Ordem concedida, relativamente ao delito praticado anteriormente.
(HC 420.257/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 11/05/2018)

No mesmo sentido, verbis:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. PERÍODO TRABALHADO ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, PORÉM POSTERIOR À DATA DOS CRIMES QUE A ORIGINARAM. 1. Os crimes que originaram as penas que ora se executam, cujo cumprimento iniciou-se em 10/11/2016, foram praticados em 8/8/2013 e 28/8/2014. Dessa forma, deve ser mantida a decisão que deferiu ao ora agravado a remição da pena, uma vez que os períodos trabalhados (30/9/2014 a 10/10/2014, 8/5/2015 a 9/12/2015 e 25/2/2016 a 22/4/2016), a despeito de serem anteriores ao início do cumprimento da pena, foram posteriores aos crimes que a originaram.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 453.498/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)

Destarte, observa-se que o fato criminoso ocorreu em 16.06.2006 (fls. 05/05-v), tendo o acusado exercido suas atividades laborais no período de 01.03.2020 à 22.07.2017, com início da execução da pena somente em 21.03.2020, estando o período trabalhado, portanto, dentro do interstício compreendido entre a data do fato e o início do cumprimento da pena que autorizam o computo dos dias trabalhados para fins de remissão, nos termos da jurisprudência mencionada ao norte.

Assim, considerando que o recorrente trabalhou 2.049 (dois mil e quarenta e nove) dia, sobre os quais incide a proporção de 1/3 (um terço) descrita no supramencionado art. 126, §1º, inciso II da LEP, constata-se que ele faz jus a remissão de 683 (seiscentos e oitenta e três) dias de sua pena total.
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e LHE DOU PROVIMENTO, a fim de que seja concedida ao recorrente o benefício da remissão de sua pena pelo trabalho realizado posteriormente ao fato delituoso e anterior ao início da execução da pena, nos termos da fundamentação.
Belém (PA), 01 de fevereiro de 2021.
Des.ª VANIA FORTES BITAR
Relatora